Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Omissão. Ação de cobrança. Prescrição. Termo inicial. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de cobrança ante o reconhecimento da prescrição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição na apreciação da ação de cobrança como ação de conhecimento e omissão na análise do termo inicial do prazo prescricional.
III. Razões de Decidir
3. A ação de cobrança é uma ação de conhecimento que objetiva o reconhecimento do direito através do processo de conhecimento. A satisfação do direito através do processo executivo é etapa subsequente acaso reconhecida a existência do direito.
4. A pretensão do autor à cobrança nasceu com a interrupção do pagamento do benefício previdenciário por ato administrativo do Distrito Federal, ocorrido 05.09.2011.
5. É nítido que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento e, de forma inadequada, utiliza dos embargos para o reexame da matéria, o que é incabível.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são a via adequado para reexame da matéria”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.